Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TENTATIVA. EXTORSÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. RECURSO DO MP. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INTIMIDADE SEXUAL. BEM JURÍDICO PROTEGIDO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. SEM MUDANÇA NA PENA BASE - SÚMULA 231 DO STJ, TENTATIVA - MINORANTE DE 1⁄2. SUSPENSÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição.
2. Comete o crime de extorsão aquele que ameaça a vítima de divulgar para a família dela vídeo íntimo e o relacionamento sexual entre eles, com o fim de obter indevida vantagem econômica. 2.1. A despeito das ameaças do réu, a vítima não se submeteu às vontades dele, seja fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa. Logo, reconhecida a tentativa.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A integridade psíquica, honra e reputação são bens jurídicos protegidos pelo crime de extorsão. Sendo assim, não se admite considerar a intimidade sexual um bem jurídico de diminuta relevância a fim de afastar a tipicidade material.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, do Código Penal) sempre que o agente houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, caso dos autos.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP), tendo em vista o crime haver sido cometido mediante grave ameaça. No entanto, uma vez preenchidos os pressupostos do art. 77, do CP, cabível a suspensão da pena.
7. Apelação conhecida e provida.